Tribunal: TJPA
Processo: 0824584-77.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824584-77.2018.8.14.0301

APELANTE: KEYLA DIAS QUEIROZ

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0824584-77.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
KEYLA DIAS QUEIROZ
(ADVOGADO JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO)

APELADA:
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
(ADVOGADO SERGIO RICARDO RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRAZO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Keyla Dias Queiroz contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a Ação Ordinária Consumerista de Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de Realiza Administradora de Consórcios LTDA. A autora sustenta ter sido induzida a contratar consórcio mediante promessa de contemplação imediata, o que configuraria vício de consentimento. Postula a rescisão contratual, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de alegada promessa fraudulenta de contemplação imediata no contrato de consórcio; (ii) estabelecer se é devida a restituição imediata dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anulação do contrato por vício de consentimento exige a demonstração de dolo, nos termos do art. 171, II, do Código Civil, sendo ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1.717.781/RO).

4.

Não há nos autos elementos probatórios mínimos que comprovem a prática de propaganda enganosa ou a existência de promessa de contemplação imediata. Ao contrário, consta expressamente do contrato cláusula de ciência quanto à inexistência de garantia de data para contemplação e advertência formal sobre a vedação de promessas por representantes.

5.

A autora juntou aos autos a proposta de adesão ao grupo de consórcio e termo de responsabilidade que reforçam sua ciência acerca da natureza e funcionamento do contrato de consórcio, afastando a tese de erro ou engano.

6.

A sistemática legal do consórcio, regida pela Lei nº 11.795/2008, prevê que a restituição das parcelas pagas por participante desistente deve ocorrer apenas ao final do grupo, com as deduções contratuais pertinentes, entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 312.

7.

Inexistindo prova de conduta ilícita, de dano efetivo e de nexo causal, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, o que inviabiliza a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A promessa de contemplação imediata em consórcio deve ser cabalmente comprovada para caracterizar vício de consentimento por dolo. 2. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve observar o prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, nos termos da Lei nº 11.795/2008. 3. A inexistência de prova do ato ilícito e do dano impede o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 171, II, 398 e 413; CDC, arts. 6º, VIII, 30 e 31; CPC, arts. 355, I, e 487, I; Lei nº 11.795/2008, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; STJ, Tema Repetitivo nº 312; TJPA, Apelação Cível 0001141-47.2016.8.14.0125, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 31.01.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0824584-77.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: KEYLA DIAS QUEIROZ
(ADVOGADO JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO)

APELADA: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
(ADVOGADO SERGIO RICARDO RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
KEYLA DIAS QUEIROZ,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente a
Ação Ordinária Consumerista de Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência,
intentada em face da empresa Realiza Administradora de Consórcios LTDA, ora apelada.

Inconformada, alega a apelante, em síntese, vício de consentimento na contratação de consórcio, sustentando que foi induzida a erro por representante da ré, que teria prometido a liberação do crédito em poucos dias, mediante o pagamento de sinal e primeiras parcelas, configurando prática abusiva e fraude.

Afirma ter comprovado o pagamento de R$ 4.500,00 a título de sinal e R$ 1.068,00 como primeira parcela, requerendo a restituição dos valores com correção monetária e juros, alegando enriquecimento ilícito da administradora.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de:

“
1. Condenar o Recorrido no Pedido de Restituição dos Valores Pagos R$5.568,00 [cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais], que se refere ao sinal e a 1ª parcela, devidamente atualizados, com a incidência da correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 12% ao ano, a partir da data da contratação;

2. Condenar o Recorrido no Pedido da Indenização do Dano Moral, gerado pela prova do ato ilícito, que gerou transtornos, com a incidência dos juros e da correção monetária;

3. Deferir a inversão da sucumbência, para condenar o Recorrido aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação judicial; 4. Deferir os juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947”.

Por sua vez, a apelada, em contrarrazões, defende a validade do contrato firmado, sustentando que não houve promessa de contemplação imediata e que cláusulas expressas vedam tal prática.

Alega que a apelante, ciente das condições do consórcio, firmou o contrato livremente, não se podendo falar em vício de consentimento.

Aduz ainda que, sendo a autora inadimplente, foi excluída do grupo, sendo a restituição das parcelas condicionada ao prazo contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Requer, portanto, o desprovimento do recurso e, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à restituição apenas ao final do plano, com as deduções contratuais cabíveis, como taxa de administração e prêmio de seguro.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0824584-77.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: KEYLA DIAS QUEIROZ
(ADVOGADO JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO)

APELADA: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
(ADVOGADO SERGIO RICARDO RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
recurso.

A
controvérsia
cinge-se à alegação de que a autora/apelante teria sido induzida a contratar um consórcio mediante promessa fraudulenta de contemplação imediata, o que caracterizaria vício de consentimento por dolo, tornando cabível a rescisão contratual com restituição imediata dos valores pagos, acrescida de indenização por danos morais.

No ponto, entendo válido reproduzir fragmento da sentença apelada, o qual adoto como razão de decidir:

“Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em que litigam as partes acima identificadas.

Alega-se na exordial que a empresa ré utiliza técnica de persuasão fraudulentas de venda para ludibriar o consumidor a acreditar que receberia o valor do consórcio em poucos dias, com contemplação imediata, tão logo seja pago o sinal e a primeira prestação, razão pela qual requer a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

No id Num. 74717546, decisão que deferiu à autora a justiça gratuita. No id Num. 81450407, contestação da ré refutando as teses autorais.

No id Num. 95551402, anunciado o julgamento do feito.

É o relatório. PASSO A DECIDIR.

Tendo em vista que nenhuma das partes recorreu ou impugnou a decisão de Id Num. 95551402 dos autos, que transitou livremente em julgado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao JULGAMENTO DA LIDE.

CINGE-SE A CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO DA AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM RAZÃO DE VÍCIO DO NEGÓCIO E REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ.

NO CASO SOB EXAME, sustenta a autora que foi vítima de técnica fraudulentas de persuasão (propaganda enganosa) da ré que lhe garantiu a contemplação imediata a partir do pagamento do sinal e da primeira parcela do consórcio, o que não ocorreu, razão pela qual alega que houve vício de consentimento por dolo.

Cediço a possibilidade de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento decorrente de dolo, conforme previsão do art. 171, II do Código Civil:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I - por incapacidade relativa do agente; II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Na lição de Clóvis Bevilaqua, dolo é “o artificio ou expediente astucioso, empregado para induzir alguém à prática de um ato, que o prejudica, e aproveita ao autor do dolo ou a terceiro”.

Quanto à temática da oferta de produtos e serviços no mercado, dispõem os arts. 30 e 31 do CDC que:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Não obstante a relação tratada nos autos tenha natureza consumerista, "a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

Portanto, incumbe ao autor provar ter sido ludibriado com promessa falsa, mormente que não se pode impor ao réu provar fato negativo, ou seja, que “não enganou” o autor, pois configura prova impossível.

Não obstante, as provas colididas aos autos não são remotamente suficientes para provar a propaganda enganosa ou o vício do consentimento.

AO CONTRÁRIO, o que se verifica é que no próprio contrato consta ADVERTÊNCIA em destaque de que NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO.

Reforçando tal conclusão, observo que a autora assinou TERMO DE RESPONSABILIDADE em que consta EM DESTAQUE AZUL uma ADVERTÊNCIA de que o vendedor NÃO ESTÁ AUTORIZADO a prometer contemplação ou entrega antecipada do bem, vide docs. de Id Num. 4257002 - Pág. 1 e Num. 81450411 – Pág. 2.

Ademais, a autora reconheceu na exordial que sabia estar contratando um consórcio e que recebeu uma via do mesmo, tanto que o juntou aos autos, no qual consta como título inicial PROPOSTA DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO, portanto, tem-se como FATO INCONTROVERSO seu conhecimento acerca da natureza do negócio entabulado
.

Cediço que os contratos de consórcio funcionam com contemplação mediante sorteio ou lance, o que é de conhecimento público e notório, não sendo crível o desconhecimento da autora quanto a tal sistemática.

Além disso, verifico ainda que não foi registrado nenhum boletim de ocorrência pela autora em relação ao suposto crime de estelionato perpetrado pela ré, de forma que não há qualquer verossimilhança das alegações exordiais.

Nesta perspectiva, não há como se reconhecer que a consumidora foi enganada ou ludibriada por funcionário da ré e, por conseguinte, incabível a rescisão pautada na nulidade decorrente do vício de consentimento.

Existe uma máxima romana perfeitamente aplicável ao caso em comento que dita: ‘allegare nihil et alegatum non probare sunt‘, ou seja, ‘alegar e não provar o alegado importa em nada alegar‘, pois o que não está nos autos não está no mundo jurídico. Assim, não tendo trazido provas suficientes a demonstração dos fatos alegados, não se vislumbra a ocorrência do ato ilícito que ora se imputa ao réu, razão pela qual resta também inviabilizada a responsabilização do requerido ao indenização por danos morais.

Por fim, consigne-se que em caso de desistência do consorciado, a restituição dos valores pagos deve ser realizada na forma contratual, em respeito a Lei nº 11.795/08 e a jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo nº 312.

ANTE O EXPOSTO
, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais e, por consequência,
DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO A AUTORA às custas e aos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º CPC.

Havendo interposição de recurso de Apelação, INTIME-SE a parte Apelada para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Após, estando o feito digitalizado, ao E. TJE/PA, com as homenagens de estilo. P. R. I. C.

Na hipótese de trânsito em julgado, observadas as cautelas de praxe e, estando o feito devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema processual”
(grifei).

Como se vê, o pedido de rescisão contratual se fundou na existência do uso de técnica de persuasão fraudulenta pelo recorrido, pois teria afirmado que este receberia o veículo em poucos dias, havendo vício de consentimento, razão pela qual busca a extinção do contrato e a condenação do apelado a restituir a integralidade do montante pago e o pagamento de indenização por dano moral.

Saliento que, conforme o teor da súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, restando, portanto, caracterizada a relação consumerista nestes autos.

Isto posto, ressalto ser dever do fornecedor de produtos ou serviços agir com lealdade perante o consumidor, não podendo valer-se de sua posição de superioridade ou mesmo da ignorância da parte hipossuficiente para locupletar-se.

No entanto, a despeito do conteúdo protecionista da legislação citada, não consta nos autos quaisquer elementos de prova acerca da propaganda enganosa, ao revés, há elementos indicando a clareza na contratação, tendo sido informado na contratação a natureza do negócio jurídico.

Por derradeiro, em relação à

restituição dos valores, a presente demanda envolve, conforme reconhecido na sentença, questão com entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante ocorrerá, devidamente corrigida, no prazo previsto contratualmente e não de imediato.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, aduzido pela demandante, não demonstrados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, ou seja: conduta ilícita do credor, os danos sofridos pelo autor e a relação de causalidade entre a ação e o prejuízo, não há falar em indenização por danos morais, afastando-se, outrossim, essa condenação, considerando que a conduta da requerida pautou-se no cumprimento da Lei que regula o Sistema de Consórcio, a qual encontra eco na jurisprudência, conforme acima expendido.

No mais, não há indício de que a ré infringiu o dever de informação ou induziu o consumidor em erro, ratificando, assim, a inexistência do dever de indenizar, senão vejamos os entendimentos jurisdicionais pertinentes ao tema:

“APELAÇÃO EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – ART. 22 DA LEI N.º 11.795/2008 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação em Ação Desconstitutiva de Contrato e Restituição de numerário cumulada com Indenização por Danos Morais: 2. A controvérsia recursal cinge-se em torno da alegação de vício de consentimento, ao pedido de restituição de valores, bem como ao pagamento de danos morais. 3. Em que pese não ter o autor instruído a inicial com o Contrato objurgado, não sobejam dúvidas pelas disposições ali contidas de tratar-se de Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão, acerca do qual não pode arguir desconhecimento acerca das cláusulas. 4. Com efeito, verifica-se que o referido contrato se encontra sob a égide da Lei n.º 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio e tem como base a solidariedade, na qual os consorciados contribuem para a possibilitar a aquisição de bens reciprocamente. 5. À vista disso, a devolução imediata ao participante das quantias por ele alcançadas implicaria na redução do montante comum, o que traria prejuízos ao grupo, o qual teria reduzido os recursos para a aquisição do bem a ser entregue ao detentor da cota contemplada, não podendo, outrossim, o interesse do consorciado desistente sobrepor-se ao interesse dos demais que continuam adimplindo o contrato. 6. A necessidade de prazo razoável para a devolução dos valores pagos pelo quotista-desistente tem por objetivo garantir e preservar a saúde financeira do grupo de consórcio, resguardando os interesses dos demais associados e impedindo que de outra forma, reste inviável o cumprimento da obrigação. 7. No caso em tela, como já mencionado, a contratação ocorreu sob a égide da Lei n. 11.795/2008, e, assim, a restituição deverá dar-se nos termos do artigo 22 da referida Lei. 8. O consorciado desistente deverá aguardar a contemplação da sua cota excluída, através de sorteio, para receber os valores já adimplidos, consoante prevê o artigo 22 da legislação específica. 9. Noutra ponta, em havendo a desistência do consorciado, como in casu, cabível à administradora deduzir do montante a ser devolvido, a taxa de administração, taxa de adesão, cláusula penal e seguro, caso efetivamente cobrados e previstos no contrato (Embargos de Divergência no REsp nº 927.379). 10. Em relação à restituição dos valores, a presente demanda envolve questão com entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante ocorrerá, devidamente corrigida, em 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo de consórcio correspondente, e não de imediato, como objetiva a demandante. 11. No que tange à cláusula penal, o entendimento firmado pelas Turmas Recursais é de que se trata de disposição lícita, cuja origem repousa no Código Civil, art. 413, e é recebida pelo Código de Defesa do Consumidor, para o fim de reparar as perdas e danos, visando igualmente estimular o cumprimento do contrato, bem como de estabelecer uma pré-fixação das perdas e danos, cabendo a análise se abusiva ou não. 12. Deve a requerida restituir o valor pago, descontadas tão somente a taxa de administração e a clausula penal, porquanto contratualmente previstas, devidamente corrigido no prazo de 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo do Consórcio ao qual o autor aderiu, porquanto desistente da avença. 13. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, aduzido pela demandante, não demonstrados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, ou seja: conduta ilícita do credor, os danos sofridos pelo autor e a relação de causalidade entre a ação e o prejuízo, não há falar em indenização por danos morais, afastando-se, outrossim, essa condenação, considerando que a conduta da requerida pautou-se no cumprimento da Lei que regula o Sistema de Consórcio, a qual encontra eco na jurisprudência, conforme acima expendido. 14. No mais, não há indício de que a ré infringiu o dever de informação ou induziu o consumidor em erro, ratificando, assim, a inexistência do dever de indenizar. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido, para em consequência, reformar em parte a Sentença atacada para condenar a requerida a restituir à requerente o valor pago, descontadas a taxa de administração e a cláusula penal, porquanto contratualmente previstas, devidamente corrigido, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo do Consórcio ao qual a autora aderiu, porquanto desistente da avença.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001141-47.2016.8.14.0125, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 31/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2025